Tribunal: STF
Processo: HC 223630
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à petição nº 3444/2023



Ementa: Habeas corpus. Atuação da presidência no plantão judiciário. Requisitos. Inadequação da via eleita.



    1. Em 03.01.2023, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:



    “[...] Referente à Petição/STF 100.396/2022 e 100.397/2022 (idênticas entre si).



    Trata-se de embargos de declaração contra despacho que proferi nestes autos na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, verbis:



     “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.” 



    A impetrante opôs embargos de declaração, repisando os argumentos constantes na inicial e reforçando perigo da demora.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência; HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração manejados pela impetrante (Petições/STF 100.396/2022 e 100.397/2022 - idênticas entre si).



    Cumpra-se a parte final do despacho por mim proferido.”



    2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante apresentou agravo regimental, insistindo na tese de que o provimento cautelar veiculado nestes autos deve ser examinado no plantão judiciário. 



    3. Com essa argumentação, a defesa requer 



    “[...] seja o presente recurso recebido e regularmente processado, na forma do art. 317 do RISTF, para o fim de que Vossa Excelência reconsidere a r. decisão ora agravada, que sejam remetidos os autos a turma julgadora desse Egrégio Supremo Tribunal Federal para processar o habeas corpus em questão, assegurando-se a isonomia e outros postulados que decorrem do devido processo legal. 



    Alternativamente, não havendo reconsideração, requer-se seja o presente Agravo Regimental submetido com urgência ao escrutínio da Colenda Turma julgadora, na forma expedita prevista art. 317, §2º., do RISTF, a fim de se reformar a r. decisão ora agravada, para que Turma julgadora desse Egrégio Supremo Tribunal Federal para processar o habeas corpus em questão, deferindo a liminar, assegurando-se a isonomia e outros postulados que decorrem do devido processo legal. 



    Subsidiariamente, na remota possibilidade desse e. Ministro Relator entender que as insurgências contra a r. decisão de concessão da ordem de habeas corpus, requer-se, por isonomia e coerência, que a presente matéria seja suscitada em Questão de Ordem no âmbito da Turma julgadora, a fim de que, em respeito ao princípio da colegialidade, seja deferido a liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente...”



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido. 



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destituídos de conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”



    (HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIEMNTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido.”



    (RE 1.333.650-AgR-Segundo, sob minha relatoria)



    “HABEAS CORPUS” – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes.



    (HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



      6. Nessas condições, ausentes os requisitos que justificariam a atuação desta Presidência, os pedidos formulados nestes autos pela defesa devem ser apreciados pelo juiz natural da causa, como entender de direito. 



      7. Diante do exposto, não conheço do agravo regimental e determino o encaminhamento dos autos à ilustre relatoria. 



    Publique-se. 



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente